Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUNTADA. DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 85, §2o DO CPC. REGRA OBJETIVA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APLICAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Prevê o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil o dever de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando evidenciado pelo magistrado a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido necessários ao seu regular processamento.
2. O fato de a parte autora, mesmo após regular e prévia intimação, ter se mantido alheia ao cumprimento de diligência relativa à assinatura no acordo de reconhecimento e dissolução de união estável dá, em essência, lastro à extinção do processo por ausência de preenchimento de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. A ação de consignação em pagamento deve ser instruída com a documentação suficiente a comprovar a existência e origem da dívida, a sua forma de pagamento, a efetivação do pagamento parcial, quando alegado, além da evolução do débito que fundamente a indicação do valor cujo depósito judicial é postulado.
4. Angularizada a relação processual a partir da citação após o proferimento da sentença recorrida e apresentadas as contrarrazões, é devida a fixação originária dos honorários advocatícios de sucumbência, observado o princípio da causalidade.
5. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento).
6. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese em que se deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior (artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil).
7. O juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJDFT.
8. Recurso conhecido e desprovido.